Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711883-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDJAIME DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE GONCALVES HOHMANN, MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edjaime da Silva Araújo contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama, que fixou o prazo de 48 horas para o cumprimento da tutela de urgência deferida em sede recursal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 21.000,00 (proc. no 0700954-94.2018.8.07.0004, ID no 61473642). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] De início, verifico que de fato o réu EDJAIME se nega a dar cumprimento à tutela de urgência deferida em sede recursal. Assim, fixo o prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 21.000,00, para que o réu EDJAIME entregue ao autor o veículo objeto de litígio nos autos. Intime-se pessoalmente para os fins da Súmula no 410/STJ. Int. Noutro giro, considerando que diligenciados, sem sucesso (ID 41413085 e 45993246), os endereços apontados pela Curadoria Especial (ID 36251948 e 43790188), ratifico a validade da citação editalícia. Superada tal questão, tendo o réu EDJAIME apresentado contestação (ID 35766514) e o réu MARCIO JOSÉ apresentado contestação por negativa geral (ID 36251948), manifeste-se o autor em réplica no prazo legal. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante apresenta resumo fático quanto à demanda originária e o negócio jurídico realizado entre as partes. Alega que efetuou o pagamento pelo veículo adquirido do primeiro agravado, Márcio José Teixeira Capeloni, sendo R$ 3.000,00 em espécie, R$ 13.200,00 por meio de transferência bancária e R$ 1.000,00 foram abatidos das multas existentes no veículo e que precisaram ser pagas para regularizar a situação administrativa do bem. Todavia, no dia 27/12/2017, ao comparecer ao DETRAN/DF para solicitar a emissão da 2a via do Certificado de Registro de Veículo – CRV, pois já estava negociando a venda do veículo com outra pessoa, teria sido surpreendido com a informação de que havia restrição de furto no automóvel. Em razão disso, no dia 1o/2/2018 ajuizou ação de manutenção na posse do veículo, distribuída sob o no 2018.01.1.003312-9, a qual foi redistribuída à Vara Criminal do Guará, recebendo o número 2018.14.1.000679-0. Aduz que é pessoa estranha ao negócio realizado entre os agravados, Márcio Henrique e Márcio José, razão pela qual nem mesmo poderia figurar no polo passivo da demanda. Como consequência, também não poderia sofrer constrição sobre o veículo que lhe pertence, pois o adquiriu do segundo agravado, Márcio José, de maneira regular e efetuou o pagamento na forma por eles convencionada. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e, subsidiariamente, que seja nomeado depositário fiel do automóvel até a resolução do mérito. Por fim, pugna pela reforma da decisão. É o necessário. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. O recurso foi redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID no 16030032. No Agravo de Instrumento de no 0705412-69.2018.8.07.0000 foi deferida a antecipação de tutela recursal com a determinação de que fosse expedido mandado de busca a apreensão do veículo GM Chevrolet Classic/LS, Placas JEH 1982/DF, que deveria ser entregue a Márcio Henrique Gonçalves Hohmann, mediante termo de compromisso de fiel depositário. A referida decisão foi ratificada, por unanimidade, pelo colegiado na ocasião do julgamento do recurso supracitado, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC/2015. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. VEÍCULO. COMERCIALIZAÇÃO. FRAUDE. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. Deve ser devolvida a posse do veículo ao proprietário, quando a parte demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada em suposta fraude, bem como o perigo de dano, devido a possibilidade de comercialização do bem antes do término do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1143013, 07054126920188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Naquela ocasião, todas as circunstâncias envolvendo o negócio jurídico realizado foram consideradas e o ora agravante, Edjaime da Silva Araújo, interpôs Agravo Interno apresentando as mesmas justificativas que embasam este recurso, o qual, por unanimidade, foi conhecido e desprovido: “AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. FRAUDE NA COMPRA E VENDA. ESTELIONATO. 1. Deve ser mantida a posse do veículo ao proprietário, quando a parte demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada em suposta fraude, bem como o perigo de dano, decorrente da possibilidade de comercialização do bem antes do término do processso. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1116908, 07054126920188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A decisão recorrida está determinando apenas o cumprimento da antecipação de tutela recursal deferida no Agravo de Instrumento de no 0705412-69.2018.8.07.0000 que já foi objeto de julgamento por este Tribunal. Nesse cenário, a pretensão do agravante é de rediscutir matérias que já foram julgadas, o que afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, assim como a preclusão consumativa: “[...] 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Reitere-se que na ocasião do julgamento tanto do Agravo Interno quanto do Agravo de Instrumento, as circunstâncias envolvendo o negócio jurídico foram consideradas. Ademais, inexistem fatos novos a ensejar a modificação da decisão que se pretende o cumprimento, inviabilizando a rediscussão da matéria. Dessa forma, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço o agravo de instrumento interposto. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos e dê-se baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro